Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem quanto à suspensão solicitada pelo Agravado nas contrarrazões. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora